Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10, CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de afronta à Dialeticidade. Demonstrada a congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso, não há violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar rejeitada.
2. A questão acerca da ilegitimidade ativa do sindicato foi detidamente apreciada pelo juízo a quo, quando da determinação de emenda ao cumprimento de sentença ajuizado. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não-surpresa, afastada.
3. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução.
4. O sindicado, atuando na qualidade de substituto processual e, portanto, podendo postular em juízo os direitos da respectiva categoria, detém legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva, sendo dispensável autorização ou a juntada de procuração dos substituídos.
5. Deu-se provimento ao apelo.